Tribunal: TJDFT
Processo: 0021453-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0021453-04.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: NEUZA RIBEIRO SOARES, RICARDO RIBEIRO SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16475144), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Em contrarrazões, os agravados pugnam pela manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a oposição de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito infringente, contra o acórdão do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 16737213). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16475144, e passo à análise do recurso extraordinário. De início, oportuno registrar que a existência de precedente firmado pelas Cortes Superiores, sob o rito dos repetitivos, autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da oposição de embargos de declaração ou da certificação do trânsito em julgado do paradigma. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MARCO TEMPORAL DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PUBLICAÇÃO DA TESE OU SÚMULA DA DECISÃO EM MEIO OFICIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E O DE CARGO EFETIVO. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face de recurso paradigma julgado sob a sistemática da repercussão geral não inviabiliza a utilização do julgado como fundamento de decisão, porque o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial, nos termos dos arts. 1.035, § 11 e 1.040, do CPC (RE 593.849 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2017). 2. Quando do julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2015 (Tema 395 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 3. Com efeito, no referido paradigma, o Tribunal assentou que o direito à incorporação de quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei no 9.527/1997. Desta forma, a Medida Provisória no 2.225/2001 apenas abrangeu as parcelas de servidores que faziam jus à incorporação antes da edição da Medida Provisória no 1.595/1997, convertida na Lei no 9.527/1997. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a incorporação de vantagem remuneratória por ocupante de cargo em comissão demanda a concomitância entre o exercício de cargo em comissão e o de cargo efetivo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. (RMS 35643 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 26/11/2018). Quanto ao recurso extraordinário, esta Presidência determinou o seu sobrestamento, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 9284491). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9284486): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS. O art. 28 da Lei distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público e não aos veículos de passeio. Multa e apreensão de veículo fundamentada em artigo de Lei Distrital declarado inconstitucional são atos administrativos desprovidos de amparo legal, por violação ao Princípio da Legalidade. Ausente o requisito da legalidade no auto de infração, deve o mesmo ser declarado nulo, não devendo subsistir nenhum efeito do mesmo. Recursos conhecidos. Provido o da autora e improvido o dos réus. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014